Tribunal: TJSP
Processo: 2373756-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos de sócio da devedora. Insubsistência. Não acolhimento.
Pretensão da parte credora de penhora de 20% dos recebimentos do sócio da executada que não faz parte da lide. Inadmissibilidade. Para que se atinja bens de terceiro, necessária a sua inclusão no polo

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos de sócio da devedora. Insubsistência. Não acolhimento.
Pretensão da parte credora de penhora de 20% dos recebimentos do sócio da executada que não faz parte da lide. Inadmissibilidade. Para que se atinja bens de terceiro, necessária a sua inclusão no polo passivo, e para tal, há necessidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para garantir a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 133 e seguintes, do CPC. Descabimento. Decisão mantida, ainda que por fundamento diverso. Recurso desprovido, com determinação.